Tribunal: TJPA
Processo: 0819708-02.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819708-02.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: POSTO JESUS POR NOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA, POSTO JESUS POR NOS LTDA, JESUS DE NAZARENO CARVALHO CORREA

AGRAVADO: ELTON BRAZAO FLORES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0819708-02.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
POSTO JESUS POR NOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA e outros.

AGRAVADO:
ELTON BRAZÃO FLORES

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE EMBARCAÇÃO. PLURALIDADE DE CONTRATOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por POSTO JESUS POR NÓS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA e outros contra decisão que deferiu liminarmente o pedido de busca e apreensão de uma embarcação (balsa), formulado por ELTON BRAZÃO FLORES em Ação Preparatória Cautelar Incidental, sob alegação de que teria celebrado contrato de construção do bem com terceiros. Os agravantes sustentam a inexistência de vínculo contratual com o agravado, a regularidade da construção e uso da balsa, e requerem a revogação da liminar, com restituição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência de busca e apreensão da embarcação, diante da controvérsia quanto à titularidade e identidade do bem, em contexto de pluralidade de contratos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

A existência de pluralidade de contratos e projetos técnicos divergentes indica que há controvérsia legítima sobre a identidade da embarcação apreendida, o que inviabiliza a cognição sumária exigida para a concessão da medida.

A necessidade de dilação probatória para apurar adequadamente a titularidade do bem e a legitimidade da pretensão do agravado impõe a revogação da medida liminar, especialmente diante do impacto econômico e social alegado pelos agravantes.

A ausência de urgência atual, a regularidade da posse e operação da embarcação, e a reversibilidade da medida recomendam o retorno do feito à origem para instrução sob o contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A existência de pluralidade de contratos e controvérsia quanto à identidade do bem impede a concessão de tutela de urgência de busca e apreensão.

A necessidade de dilação probatória para elucidar a titularidade do bem afasta a verossimilhança da narrativa inicial.

A reversibilidade da medida e a ausência de urgência justificam a restituição do bem apreendido até o encerramento da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI 10000221106479001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 07.02.2023; TJ-PR, AI 0089615-43.2024.8.16.0000, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, j. 05.02.2025.

RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por POSTO JESUS POR NÓS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA – POSTO JESUS POR NÓS II, POSTO JESUS POR NÓS LTDA – POSTO JESUS POR NÓS III e JESUS DE NAZARENO CARVALHO CORRÊA, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Preparatória Cautelar Incidental com Pedido de Medidas Cautelares de Bloqueio de Ativos, Sequestro e Indisponibilidade de Bens, que tramitam na 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém – PA, processo de nº 0885965-76.2024.8.14.0010, na qual foi deferido liminarmente pedido de busca e apreensão de embarcação flutuante (balsa) que os agravantes alegam ser de sua propriedade e utilizada em operação comercial de revenda de combustíveis.

Na origem, a ação foi proposta por ELTON BRAZÃO FLORES, que pleiteou liminarmente a apreensão da referida balsa, sob a alegação de que teria celebrado contrato de construção com terceiros para a fabricação da embarcação, vindo a identificar posteriormente a posse e uso do bem por parte dos ora agravantes.

O juízo a quo deferiu o pedido liminar de busca e apreensão, fundamentando-se na plausibilidade do direito alegado e no perigo de dano, com base no art. 300 do Código de Processo Civil e no Decreto-Lei nº 911/1969.

Os agravantes, sustentam, inicialmente, sua ilegitimidade passiva, afirmando não terem mantido qualquer relação contratual ou negocial com o agravado, sendo o contrato referido por este celebrado com terceiros e a empresa K&D Comércio Ltda. Argumentam que a embarcação objeto da decisão liminar foi regularmente construída em nome dos agravantes, com dimensões e características diversas da balsa supostamente contratada pelo agravado, sendo inclusive registrada na Capitania dos Portos e autorizada pela ANP. Alegam ainda que a decisão recorrida violou o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, CF), induzida em erro por informações inverídicas, e que o Decreto-Lei nº 911/1969 não se aplica ao caso, por se tratar de relação entre particulares, sem a presença de cláusula fiduciária.

Sustentam, ademais, que a medida liminar foi extemporânea, considerando que o contrato apontado pelo agravado data de 2020 e a apreensão ocorreu apenas em novembro de 2024, gerando grave prejuízo aos agravantes, incluindo o encerramento das atividades comerciais da balsa, que estava em operação regular há mais de um ano, com empregados registrados. Ao final, requerem o provimento do recurso, com concessão de efeito suspensivo e a restituição imediata do bem apreendido.

Foi concedida a medida liminar na decisão interlocutória ID 24110548.

Ato contínuo, foi interposto agravo interno ID 24800089, o qual foi contrarrazoado no ID 25448378.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

2. VOTO

Considerando-se conclusa a instrução, julgo prejudicado o
agravo interno ID 24800089 e
passo ao julgamento do Agravo de Instrumento.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau,
que, nos autos da
AÇÃO PREPARATÓRIA CAUTELAR INCIDENTAL COM PEDIDO DE MEDIDAS CAUTELARES DE BLOQUEIO DE ATIVOS, SEQUESTRO E INDISPONIBILIDADE DE BENS
, determinou a
busca e apreensão de embarcação (balsa)
, sob o fundamento de que haveria elementos suficientes a indicar a probabilidade do direito do autor da ação originária.

Dessa forma, passo à análise da Razões Recursais.

A normativa processual civil estabelece a viabilidade de outorgar, parcial ou totalmente, uma medida provisória à parte requerente antes da conclusão do processo cognitivo, a qual será formalizada mediante a devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Ao analisar o dispositivo mencionado anteriormente, é possível inferir que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela requer certos pressupostos: a apresentação de um pedido pela parte interessada; a apresentação de provas claras e incontestáveis dos fatos alegados; a existência de um receio fundamentado de dano irreparável, de difícil reparação ou de risco ao resultado eficaz do processo; a devida fundamentação da decisão antecipatória; e a possibilidade de reversão do ato concedido.

A análise detida dos elementos acostados aos autos demonstra a
necessidade de dilação probatória
, circunstância que compromete a subsistência da medida extrema deferida na origem.

Com efeito, os agravantes sustentam que não possuem qualquer relação jurídica com o agravado, apontando que o contrato firmado por este fora celebrado com terceiros (
K&D Comércio LTDA
, bem como os particulares
Alexandre Pinto Melo
e
Osmar Magno Melo
), sem qualquer vínculo contratual ou negocial com as empresas agravantes ou com Jesus de Nazareno Carvalho Corrêa.

Mais do que meras alegações, os agravantes acostaram aos autos contrato próprio firmado anteriormente com a mesma empresa construtora, com projeto técnico divergente e dimensões distintas da embarcação objeto da disputa, o que evidencia ao menos a existência de duas embarcações diferentes, tendo em vista o ID 23465838.

Referida documentação abala significativamente a presunção de verossimilhança atribuída à narrativa inicial do agravado, reclamando o retorno dos autos à origem para a adequada instrução probatória, inclusive com o confronto técnico e documental dos projetos apresentados por ambas as partes, a fim de que se possa concluir, com segurança, sobre a identidade ou não do bem litigioso.

A esse respeito, impõe-se recordar que a concessão de medidas cautelares de urgência requer probabilidade robusta do direito e risco iminente de perecimento, o que não se verifica, de forma inequívoca, no presente feito. Ao contrário, a medida extrema de apreensão da balsa (que se encontrava em funcionamento e devidamente regularizada) configura-se, à luz dos elementos até agora coligidos, como temerária. Nesta direção, destaco da jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE COMPRA E VENDA C/C PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - BUSCA E APREENSÃO - SEMOVENTES - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE. I - Na sistemática adotada pelo Código de Processo Civil através do que está disposto no artigo 300, a tutela de urgência somente será concedida diante da existência cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - As tutelas provisórias de urgência são juízos decisórios de cognição sumária, provisórios e passíveis de serem deferidos apenas quando houver o risco de cometer injustiças ou dano à parte, até que seja possível aguardar o deslinde final do mérito da controvérsia. III - A concessão da tutela de urgência fica inviabilizada quando a lide demandar instrução processual para a produção de provas hábeis a atestar o que foi alegado na minuta recursal.

(TJ-MG - AI: 10000221106479001 MG, Relator.: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 07/02/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023)

Direito civil. direito processual civil. Agravo de instrumento. liminar de busca e apreensão de máquina agrícola. REVOGAÇÃO. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão contratual e indenização por perdas e danos, deferiu a tutela de urgência para determinar a busca e apreensão da máquina agrícola. O agravante alega ser terceiro de boa-fé, tendo adquirido o bem de forma legítima, além de questionar a urgência da medida, considerando o longo período de posse pacífica do bem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a medida liminar de busca e apreensão de uma máquina agrícola deve ser revogada em razão da alegação de boa-fé do agravante e da ausência de urgência no pedido do autor. III. Razões de decidir3. A probabilidade do direito do autor é questionável, considerando a boa-fé do agravante e o longo período sem contestação. 4. A ausência de urgência no requerimento do autor compromete a alegação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 5. Os requisitos do artigo 300 do CPC não estão presentes na medida liminar deferida, justificando a revogação da busca e apreensão. IV. Dispositivo e tese6. Recurso provido para revogar a liminar de busca e apreensão da máquina agrícola.Tese de julgamento: A ausência de registro do contrato de alienação fiduciária dificulta a produção de efeitos contra terceiros de boa-fé ._________Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Jurisprudência relevante citada: TJPR - 17ª Câmara Cível - 0042542-75.2024.8 .16.0000 - Paranaguá - Rel.: Desembargador Francisco Cardozo Oliveira - J. 28 .10.2024;TJPR - 2ª Câmara Cível - 0053789-53.2024.8 .16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Antonio Renato Strapasson - J. 21 .10.2024.

(TJ-PR 00896154320248160000 Astorga, Relator.: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 05/02/2025, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2025)

Ressalte-se, ainda, que os fundamentos da decisão agravada basearam-se em cognição sumária, que, neste momento, não se sustenta frente à inconsistência da titularidade do bem e à pluralidade de contratos apresentados, gerando dúvida relevante quanto à identidade do bem objeto da lide.

Logo, a reversibilidade da medida e a ausência de periculum in mora para o agravado, bem como os potenciais prejuízos de ordem econômica e social aos agravantes (inclusive, segundo alegado, a paralisação de atividade empresarial regular), recomendam o restabelecimento do status quo ante, permitindo o prosseguimento do feito originário com a devida dilação probatória, nos moldes do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inc. LV, da CF/88).

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a decisão agravada
,
determinando a restituição do bem aos agravantes
, até que, sob o crivo do contraditório, seja produzida a prova necessária à verificação da legitimidade da pretensão deduzida pelo agravado.

É como voto.

Publique-se e Intimem-se.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/05/2025